Tribunal: TJSP
Processo: 1008790-14.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
1 - Ajuizada ação na qual o consumidor afirma que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é irregular e retrata fraude inocorrente, é ônus da prestadora de serviços comprovar que a fraude efetivamente ocorreu,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
1 - Ajuizada ação na qual o consumidor afirma que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é irregular e retrata fraude inocorrente, é ônus da prestadora de serviços comprovar que a fraude efetivamente ocorreu, assim como o consumo a menor, em atendimento ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil;
2 - A fraude deve, portanto, ser comprovada de forma cabal, e não presumida em razão de uma "perícia" realizada por preposto da empresa interessada, vez que tal comportamento caracteriza patente violação ao direito de defesa do autor.
3 - Não só em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas também pela completa inexistência de prova da ocorrência da fraude, o pedido declaratório deve ser acolhido, afastando-se a existência do débito que supostamente poderia dar origem à exigibilidade dos valores apurados unilateralmente.
4 - Evidente o dano moral suportado pelo requerente, na medida em que teve que ajuizar a presente demanda para obstar a cobrança das quantias cujo lastro não restou comprovado nos autos e, principalmente, para que fosse reestabelecido o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel. Montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando qualquer redução.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.